Tribunal: TJDFT
Processo: 0727949-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DECISÃO Tema: Possibilidade de percepção da Gratificação de Incentivo às Ações de Saúde (GAB) por servidor da Carreira de Assistência Pública do Distrito Federal, que exerça atividades relacionadas com ações básicas de saúde, mas não esteja lotado em um dos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica. Considerando o determinado no PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, determino a suspensão da tramitação do presente feito, até o julgamento definitivo do respectivo incidente.